Tribunal: STF
Processo: AI 490090
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO.
Certidão de publicação do acórdão
recorrido. Peça essencial à aferição da tempestividade do recurso
extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.